Tribunal: STF
Processo: Rcl 86799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5564086-76.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante. 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela ora beneficiária, Brigida Priscilla Freire Cardoso, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.



    3. Noticia que o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, contudo, a Turma recursal deu provimento ao recurso inominado da servidora temporária para, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, condenar o Estado a incluí-lo no cálculo das férias, 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal. 



    4. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias. 



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, a parte reclamante põe em foco entendimento desta Corte Suprema no enunciado nº 55 da Súmula do STF, de seguinte teor: 



    “SV. 55: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.” 



    10. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5564086-76.2025.8.09.0051, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 12, p. 2-3):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REFLEXOS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. TEMA 1164 DO STJ. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    I – CASO EM EXAME: 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença (evento 21) que julgou improcedentes os pedidos iniciais para inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de outros acréscimos remuneratórios, como o décimo terceiro e as férias. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. Em suas razões recursais (evento 27) a autora alega, em síntese, que o Estado de Goiás realiza descontos a título de contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação, por considerá-lo verba remuneratória e, simultaneamente, não inclui o auxílio-alimentação ao efetuar pagamento de verbas remuneratórias do servidor, como férias e décimo terceiro salário, por considerá-la indenizatória. Ou seja, aduz que o Estado de Goiás atribui a verba como remuneratória ou indenizatória levando em conta apenas seus interesses e não a natureza jurídica do auxílio-alimentação. Pede a reforma da sentença e julgamento procedente dos pedidos iniciais. 



    3. Em sede de contrarrazões (evento 33) o recorrido alega que a natureza indenizatória do auxílio-alimentação está disposta na Lei n. 19.951/2017, que o servidor é temporário e, dessa forma, a contribuição previdenciária ao RGPS não tem os recursos destinados ao Estado de Goiás. Pede a manutenção da sentença. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR: 



    4. No mérito, a controvérsia cinge-se à definição da natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor público temporário e sua repercussão no cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário. 



    5. É necessário reconhecer que houve significativa evolução no entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Inicialmente, as decisões de primeiro grau tendiam a reconhecer o caráter indenizatório do auxílio-alimentação com base na literalidade da legislação estadual. Contudo, as quatro Turmas Recursais deste Tribunal consolidaram entendimento diverso, reconhecendo a natureza remuneratória quando o benefício é pago em pecúnia. 



    6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.995.437/CE, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1164), fixou a tese de que “Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”. 



    7. Embora o Tema 1164 tenha sido desenvolvido especificamente para questões previdenciárias, sua fundamentação é relevante para a presente discussão. O STJ considerou que “a interpretação sistemática dos arts. 22, I, 28, I, da Lei n. 8.212/1991 e 458, § 2º, da CLT revela que o auxílio-alimentação pago em dinheiro ao empregado possui natureza salarial”. 



    8. A questão central reside na diferenciação entre verbas remuneratórias e indenizatórias. Conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7402/GO, “a verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado. Já a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço”. 



    9. O STF também estabeleceu que “para que se tipifique um gasto como indenizatório, não basta que a norma assim o considere. É indispensável que a dicção formal da norma guarde compatibilidade com a real natureza desse dispêndio” (Tema 484, RE 650.898-RG/RS). 



    10. No caso em análise, o auxílio-alimentação é pago mensalmente, em pecúnia, de forma habitual e regular, integrando efetivamente a remuneração do servidor. O fato de ser pago em dinheiro permite sua utilização para qualquer finalidade, descaracterizando sua função específica de ressarcimento de gastos com alimentação. 



    11. A habitualidade e a forma de pagamento (em pecúnia) são elementos determinantes para caracterizar a natureza remuneratória da verba, conforme já reconhecido pelas Turmas Recursais deste Tribunal e fundamentado no Tema 1164 do STJ. 



    12. Não se pode admitir que uma mesma verba possua natureza jurídica distinta conforme a conveniência administrativa. Se o auxílio-alimentação é considerado pelo próprio Estado como base de cálculo para contribuição previdenciária, assumindo caráter remuneratório, deve manter essa característica para todos os efeitos legais. 



    13. As quatro Turmas Recursais deste Tribunal têm decidido de forma uníssona, reconhecendo a natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago em pecúnia. Esse entendimento consolidado deve ser mantido para preservar a segurança jurídica e a uniformidade de interpretação. Os precedentes citados na sentença demonstram que a jurisprudência evoluiu no sentido de reconhecer que, independentemente da denominação legal, o auxílio-alimentação pago em dinheiro assume caráter salarial. 



    14. Embora a legislação estadual (Leis n. 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento. A previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar a caracterização remuneratória quando a verba é paga em pecúnia, de forma habitual e regular, conforme estabelecido na jurisprudência superior. 



    15. Reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7º, XVII, da Constituição Federal. As férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do trabalhador, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que compõem regularmente seus proventos. 



    16. Nesse sentido, trago precedentes análogos ao presente caso, desta 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI n° 5905453-41.2024.8.09.0051, de minha relatoria, julgado em 13/01/2025; RI nº 5889235- 35.2024.8.09.0051, de relatoria da Dr. Mateus Milhomem de Sousa, julgado em 10/03/2025; RI nº 5154607- 27.2025.8.09.0051, de relatoria do Dr. Roberto Neiva Borges, RI nº 5994776-57.2024.8.09.0051, julgado em 10/02/2025, de relatoria da Dra. Geovana Mendes Baía Moises, sessão de 07/05/2025, 2ª Turma Recursal, RI nº 5268572-80.2025.8.09.0051, Rel. Márcio Morrone Xavier, sessão de 14/06/2025, 4ª Turma Recursal. 



    IV – DISPOSITIVO: 



    17. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário e pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal.”



    11. Observo que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos. 



    12. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EMEXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 



    II. QUESTÃO EMDISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação.



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl nº 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; grifos acrescidos).



    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEORECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator